Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704404-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: FABIANA CARNEIRO PERFEITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela instituição bancária contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraudes bancárias sofridas pela autora/apelada. A autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, onde golpistas se passaram por funcionários do banco e realizaram a contratação de empréstimo e transações fraudulentas em sua conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela fraude bancária pode ser atribuída exclusivamente à consumidora; e (ii) estabelecer se o banco falhou em fornecer a segurança esperada nas transações bancárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As fraudes bancárias devem ser analisadas sob a ótica da legislação consumerista. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. O banco não forneceu a segurança esperada, permitindo movimentações atípicas na conta da autora. Apesar de a autora não ter agido com a cautela necessária, não se pode afastar a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso. 5. A instituição financeira falhou em identificar a movimentação suspeita e não adotou medidas para impedir as transações fraudulentas e a contratação de empréstimo pelos criminosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14, §3°, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1800422, ApCiv 07055829620228070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 9/1/2024. TJDFT, Acórdão 1661049, ApCiv 07029824520228070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1/2/2023, p. 15/2/2023. TJDFT, Acórdão 1803740, ApCiv 07036928820238070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023, p. 9/2/2024. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJSP e do próprio TJDFT, quanto à interpretação dada ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que, nos casos de instalação de programas no celular e concessão de acesso a terceiros, bem como informações de dados pessoais repassadas pelo cliente em ligação com terceiros, a responsabilidade objetiva da instituição bancária é afastada por culpa exclusiva do correntista. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958 (ID 72839466). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 72839485), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo (ID 72839466), as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 72839466), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Verifica-se, no caso, que os limites de transferência foram ultrapassados, limites esses que visam, primordialmente, evitar que a extensão dos prejuízos seja insuportável ao consumidor, em caso de golpe. Portanto, como o banco não observou que as movimentações realizadas pela autora eram atípicas, e não condizentes com suas condições financeiras, de forma que era possível concluir que as operações se concretizavam mediante fraude, entendo que o banco não forneceu a segurança esperada, tendo falhado em identificar a movimentação suspeita na conta da autora. Destarte, apesar de a autora não ter agido com a cautela necessária, não se pode afastar a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso, uma vez que não adotou as medidas cabíveis para impedir as movimentações atípicas e em contrariedade ao perfil da correntista". (ID 71994128). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, ressalte-se que o recurso especial de ID 72839485 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72839466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021